Tribunal: TJDFT
Processo: 0002073-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002073-15.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DEUSDEDITI DIAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADORAS. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, punindo-se, na forma qualificada, quando cometido com escalada e destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Pune-se, na forma qualificada, quando realizado o delito com rompimento de obstáculo ou mediante escalada. 2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. A falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo e da escalada não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora dos incisos I e II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, quando contundente as demais provas a evidenciar a sua incidência. 4. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. 5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Apelo da Acusação parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, ao manter o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo com base em fundamentação jurídica inidônea. Assevera que não foi apresentada qualquer justificativa enumerada pela jurisprudência dessa Corte Superior para que a perícia não fosse produzida oportunamente. Requer a exclusão das qualificadoras, operando-se o redimensionamento da dosimetria da pena e o restabelecimento do regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou: Quanto as qualificadoras de escalada e de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I e II, CP), uníssono o entendimento de que o seu reconhecimento exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, sendo prescindível a perícia se houver nos autos elementos aptos a comprová-las de forma inconteste. No caso dos autos, verifica-se pela dinâmica dos fatos que o acusado subiu pelo muro da casa da vítima, arrombou o telhado, entrou no imóvel e subtraiu os bens do seu interior (ID 60071072) Em que pese a não existência do laudo pericial, tem-se a categórica identificação da destruição do telhado e da porta da casa da vítima reproduzida pelas fotos encartadas aos autos (ID 60071073), o que denota presente as qualificadoras do furto, por escalada e rompimento de obstáculo. .... Desta feita, diante das provas colacionadas, necessário o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo (ID 62490616). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que: "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023